Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REAJUSTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena de multa reajustada.